Tribunal: TJSP
Processo: 2060918-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Pedido para aplicação do Tema 677 do STJ - Feito que já foi extinto pelo pagamento - Preclusão que se operou – Incabível a retomada da marcha processual para discussão sobre supostos valores pendentes. Recurso não provido.